Tribunal: TJDFT
Processo: 0729554-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729554-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO TEIXEIRA MACHADO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIVINO TEIXEIRA MACHADO para reformar a decisão que indeferiu a retirada da restrição de circulação de veículo junto ao RENAJUD, nos autos da ação de busca e apreensão, processo no 0706512-46.2020.8.07.0014, ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A. Nas razões do recurso, o agravante alega, em síntese, que não houve pedido do agravado para restrição de circulação do veículo, bem como que a medida é gravosa e desproporcional. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a retirada da restrição de circulação do bem e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, inciso I, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, registro que não há controvérsia de que, após o deferimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo, o bem não foi localizado nos autos até este momento. Pois bem, o artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/69, define expressamente a necessidade de anotação da restrição na base de dados RENAJUD, ao dispor que “ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.” Portanto, a legislação que trata das normas processuais acerca da alienação fiduciária é clara na determinação de anotação da restrição quando deferida a busca e apreensão do veículo, não deixando margem para avaliação judicial sobre a efetividade ou não do registro. Ademais, quando as chances de êxito na recuperação do veículo são remotas, mais razão tem o registro de restrição de circulação, uma vez que viabiliza a própria execução da liminar de busca e apreensão deferida pelo juiz, caso o devedor se oponha a cumprir voluntariamente a ordem judicial. Desse modo, a referida providência visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional a que tem direito o credor fiduciário. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. RENAJUD. DECRETO-LEI 911/69, ART. 3o, §9o. RECURSO PROVIDO. 1. O Renajud é um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Poder Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). 2. A restrição de circulação do veículo via sistema RENAJUD encontra fundamento legal no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei 10.043/2014, contribuindo para a efetividade do processo e rápida solução do litígio. 3. Recurso provido. (Acórdão 1367028, 07119047220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 6/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O Superior Tribunal de Justiça também tem se posicionado sobre o tema, no sentido de que a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário (REsp 1.744.401/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). Portanto, em cognição sumária, observo que a parte agravante não logrou demonstrar a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator